Tribunal: STF
Processo: RE 1262456
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 87/96. LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. A EC n° 87/96 não criou nova hipótese de incidência tributária, apenas determinou a aplicação do diferencial da alíquota interestadual do ICMS nas operações interestaduais, sendo desnecessária a edição de Lei Complementar para a sua validade. 2. Negou-se provimento ao apelo das impetrantes”. (eDOC 11, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, I, III, a; e 155, XII, § 2º, a, c, d, e i, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se não ser exigível o Diferencial de Alíquota de ICMS (“DIFAL”), em operações interestaduais de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa. Sustenta-se a aplicação ao caso do entendimento firmados no RE 580.903. Afirma-se ainda a necessidade de edição de lei complementar para exigir a exigência do DIFAL, tendo em vista a EC 87/201. 
    É o relatório.
    Decido.
    O recurso não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local (Lei Complementar 87/96, Lei distrital 5.546/15 e Convênio ICMS 93/2015), e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a legalidade da cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual com base na citada legislação, tendo em vista a inexistência de alteração de elementos tributários, a exigir edição de lei complementar. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Em síntese, as impetrantes argumentam ser ilegal a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS nas operações interestaduais onde o consumidor final não é contribuinte do imposto, com suporte apenas na Lei Complementar n° 87/96, na Lei Distrital n° 5.546/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.
    A sentença, cujos argumentos acolho, está bem fundamentada e rebate as alegações do apelo (ID7501642)
    ‘(…)
    É que a EC 87/2015 apenas equiparou o regime de partilha do ICMS entre os entes federativos nas operações interestaduais, seja o destinatário contribuinte ou não do imposto. Note-se, por necessário, que a partilha do ICMS devido, assim como o sujeito ativo nas operações interestaduais, se o Estado de destino ou origem, não são matérias regulamentadas pela LC 87/96, que trata do regramento nacional do ICMS. Em verdade, não se vislumbra qualquer aspecto da regra matriz de incidência tributária que tenha sido alterado pelo constituinte, ao contrário, pois, com visto acima, apenas foi tratada a partilha tributária entre entes federados, campo próprio da norma constitucional. Nesses termos, não há qualquer necessidade de modificação ou acréscimo na LC 87/96, que continua regulamentando o fato gerador (art. 2º, I), contribuinte (art. 11, I, a ) e base de cálculo aplicável (art.13, I).(...)’ (Grifei.)
    Portanto, a nova redação do dispositivo não criou nova hipótese de incidência tributária, somente determinou a aplicação da alíquota interestadual na hipótese em que o destinatário final não for contribuinte do ICMS, havendo apenas uma reformulação da incidência do ICMS nessas situações. Acrescenta-se que além dos regramentos da Lei Complementar n° 87/96, no Distrito Federal (CF/88 155II) foi editada a Lei n° 5.546/15, em que foi regulamentada a cobrança do ICMS e a aplicação do DIFAL.
    Portanto, não há ilegalidade na cobrança da diferença entre as alíquotas estadual e interestadual, uma vez que não foram alterados quaisquer dos elementos tributários para os quais são exigidos Lei Complementar (CF/88 146 III ) 
    Por fim, o Convênio n° 93/2015 do CONFAZ apenas especifica o procedimento de tributação do consumidor final não contribuinte do ICMS residente em outra unidade da federação, não trazendo nenhuma disposição que inove o ordenamento”. (eDOC 11, p. 4-6)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 280 e 279 do STF. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 6. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (RE 1.242.113 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2.4.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AQUISIÇÃO DE ATIVO FIXO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. ALÍQUOTA DIFERENCIAL DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. ATIVIDADE SUJEITA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 636.896 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 10.8.2011) 
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas, em caso análogo ao dos autos: RE 1.241.259, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 1º.4.2020; ARE 1.240.160, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3.2.2020; e ARE 1.223.382, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.9.2019.
    No tocante à aplicação do RE-AgR 580.903 ao caso, registro que o objeto do citado precedente, de forma diversa destes autos, limitava a contestar a ausência de lei complementar a fatos ocorridos entre 1989 e 1996, bem com a incidência do DIFAL nas aquisições de bens para o ativo fixo e material para uso e consumo do estabelecimento.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente